Tribunal: STF
Processo: HC 197487
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. ILÍCITO COMETIDO QUANDO EM PRISÃO DOMICILIAR E DENTRO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO ANALISADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.